Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-56.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADO.

1. Não se conhece de recurso que versa sobre matérias não suscitadas e apreciadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.

2. A revisão dos alimentos anteriormente fixados é autorizada pelo Código Civil, desde que comprovada alteração das necessidades do alimentando ou das possibilidades financeiras do alimentante anteriormente existentes, o que não ocorreu na espécie.
3. Apelação da ré não conhecida. Apelação do autor conhecida e improvida.